Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706821-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CINTIA TAVARES SILVA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição de ID 13982002, notadamente quanto ao interesse recursal, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024